Tribunal: TJDFT
Processo: 0734453-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734453-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTERILIZE - PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA - EPP AGRAVADO: INSTITUTO SAUDE E CIDADANIA - ISAC D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Esterilize - Prestação de Serviços de Esterilização Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 244276231 do processo n. 0728698-63.2024.8.07.0001) que, nos autos da execução de títulos extrajudicial ajuizada contra Instituto Saúde e Cidadania - Isac, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução. Em suas razões recursais (ID 75237820), sustenta a agravante que, na origem, ao solicitar o levantamento do valor bloqueado, equivocadamente, pugnou pelo arquivamento do feito, sob a premissa de que o crédito estaria satisfeito. Contudo, descreve que, após a prolação de sentença, constatou que o valor levantado estava desatualizado e não englobava os honorários de sucumbência. Entende, assim, a necessidade de prosseguimento do feito executivo, haja vista “a sentença extintiva ter sido proferida com base em uma premissa fática equivocada, qual seja, a de que o débito havia sido integralmente quitado”. Sustenta que não houve a quitação integral do débito. Tece comentários acerca da autonomia e exigibilidade dos honorários de sucumbência e aponta a possibilidade de execução em separado. Argui que o Juízo a quo não observou o rito adequado da execução após a rejeição da exceção de pré-executividade, haja vista não ter intimado a credora para atualizar a dívida. Conclui que “o erro da credora ao solicitar o arquivamento do feito não pode ser caracterizado como uma renúncia ao direito aos honorários de sucumbência ou como uma declaração definitiva de quitação integral”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir o arquivamento do feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente. Preparo recolhido (ID 75252188). Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 75379965), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 70484237. Em razão da prevenção verificada (ID 75274794), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Trata-se na origem de execução de título extrajudicial ajuizado por Esterilize - Prestação de Serviços de Esterilização Ltda. – EPP, agravante, contra Instituto Saúde e Cidadania – Isac, agravado, em razão do descumprimento de obrigação de pagar descrita em contrato de prestação de serviços, no valor de R$45.579,78 (quarenta e cinco mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), a ser acrescido de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios sucumbenciais. Citada (ID 224454281), a parte devedora apresentou exceção de pré-executividade, sem efetuar o pagamento voluntário da dívida (ID 225067661). A exceção de pré-executividade foi rejeitada (ID 228686119), determinando-se a busca de ativos financeiros no sistema SisbaJud. Efetuado o bloqueio de R$45.579,78 (quarenta e cinco mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos- ID 233979283), a parte credora requereu o levantamento do valor e o arquivamento do feito (ID 240608665). Sobreveio, então, sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, em razão do pagamento integral da dívida (ID 240854528). Posteriormente, a exequente peticionou nos autos, requerendo o prosseguimento da execução, no montante de R$23.007,87 (vinte e três mil e sete reais e oitenta e sete centavos), a título de honorários de sucumbência e atualização do débito principal (ID 244269521), sendo o pleito indeferido pelo Juízo de origem, haja vista a prolação de sentença (ID 244276231). Inconformada, a parte exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em análise aos autos de referência, verifica-se que a matéria deduzida na presente irresignação recursal, prosseguimento da execução pelo valor remanescente, já foi deliberada pelo magistrado a quo no feito executório de origem por meio de sentença, em consonância com o requerimento prévio da exequente e sem a interposição oportuna de recurso. Com efeito, o feito executivo de origem foi extinto com base no pagamento integral da dívida, reconhecido pela própria parte credora (ID 238410859), por meio de sentença contra a qual não foi interporto recurso de apelação. Essa circunstância indica a impossibilidade de acolher a reivindicação de prosseguimento da execução sobre eventual valor remanescente. Nesse aspecto, dispõe o art. 507 do CPC ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Com efeito, a preclusão lógica ocorre quando a parte pratica um ato que é incompatível com o ato que ela deveria praticar posteriormente. É uma consequência da proibição de comportamentos contraditórios dentro do processo. A parte não pode ter uma conduta que contradiga uma anterior. No ponto, a sentença extinguiu o feito de origem, em razão de pedido da própria parte credora, que reconheceu o pagamento da dívida (ID 238410859). Por sua vez, a preclusão temporal ocorre quando a parte perde o direito de praticar um ato processual por ter deixado o prazo legal ou judicial para a sua realização. Baseia-se na ideia de que os atos processuais devem ser praticados dentro de prazos pré-determinados. No caso, a parte exequente não interpôs, ao tempo, o adequado recurso de apelação contra a sentença que extinguiu o processo com fulcro no pagamento integral da dívida (art. 924, II, do CPC[1]). Desse modo, não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matéria já preclusa, suscitando reiteradamente pedido com a finalidade de reiniciar o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[2]. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI N. 9.656/98. ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS EDITADO PELA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. MEDICAMENTO REGISTRADO. NOTA TÉCNICA NATJUS. COMPROVAÇÃO DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DO TRATAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. 1. O instituto da preclusão se constitui na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou pelo prévio exercício da faculdade (preclusão consumativa). (Acórdão 1851775, 0702094-68.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; [2] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.